Tribunal: TJDFT
Processo: 0702694-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702694-94.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JILMAR CLEMENTINO JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. O reconhecimento da continuidade delitiva, com a consequente unificação das penas, requer a presença de todos os requisitos estabelecidos no art. 71 do Código Penal, de ordem objetiva (mesma espécie e condições de tempo, lugar e modo de execução semelhantes) e de ordem subjetiva (vontade previamente planejada para a execução de crimes em continuidade). 2. Na hipótese, e da análise detida dos crimes contra o patrimônio perpetrados pelo apenado, é de se afastar a hipótese da ficção jurídica relativa ao crime continuado, configurando-se mera reiteração criminosa. 3. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente aponta violação ao artigo 71 do Código Penal, sob o argumento de que os crimes são da mesma espécie, uma vez que foram praticados nas mesmas condições de tempo e lugar e com modus operandi similar, buscando, assim, o reconhecimento da continuidade delitiva entre eles. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porque a turma julgadora, ao apreciar a questão, concluiu que “as condutas perpetradas pelo ora recorrente mais se coadunam com a habitualidade do que com a continuidade. Não há crimes subsequentes que possam ser havidos como consectário do primeiro. Trata-se portanto, de crimes autônomos. Quando os crimes cometidos não se encontram entrelaçados por um liame causal, como no caso dos autos, inexiste continuidade, mas, sim, reiteração delitiva” (ID 25829997-Pág. 5). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003